Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. VENCIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR.
1. Possível penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Também nas sociedades unipessoais de advocacia, a despeito da abrangência conceitual do termo remuneração, não se confunde a penhora sobre os lucros da empresa com constrição dos vencimentos do advogado, mesmo quando o êxito societário decorrer do trabalho de seu único sócio.
3. Recurso conhecido e improvido.